Tribunal: TJSP
Processo: 9000131-04.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de comutação de penas, com fulcro no artigo 4o, inciso IV do Decreto Presidencial no 9.246/17. Insurge-se a defesa. Razão não lhe assiste. Prática de novo delito durante o livramento condicional que configura impedimento legal para a concessão da benesse. Os requisitos para a obtenção do benefício são taxativos, bem como expressas as suas vedações.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de comutação de penas, com fulcro no artigo 4o, inciso IV do Decreto Presidencial no 9.246/17. Insurge-se a defesa. Razão não lhe assiste. Prática de novo delito durante o livramento condicional que configura impedimento legal para a concessão da benesse. Os requisitos para a obtenção do benefício são taxativos, bem como expressas as suas vedações. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000131-04.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FERNANDO NUNES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000131-04.2019.8.26.0114 -Voto no 39.822
2
Agravo de Execução Penal no 9000131-04.2019.8.26.0114
Agravante: Fernando Nunes de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 39.822
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de
comutação de penas, com fulcro no artigo 4o, inciso IV do
Decreto Presidencial no 9.246/17. Insurge-se a defesa.
Razão não lhe assiste. Prática de novo delito durante o
livramento condicional que configura impedimento legal
para a concessão da benesse. Os requisitos para a
obtenção do benefício são taxativos, bem como expressas
as suas vedações. Agravo improvido.
I - Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pela Magistrada da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Campinas (Processo de Execução no 552.546), que indeferiu a
FERNANDO NUNES DOS SANTOS a comutação de penas, pleiteada com
base no Decreto Presidencial no 9.246/17 (cf. fls. 05/06).
Sustenta o agravante, em síntese, estarem preenchidos
todos os requisitos necessários, porquanto, embora o sentenciado tenha
cometido novo delito durante o período de livramento condicional, a restrição
a que se refere o artigo 4o do citado decreto limita-se ao período de 12 (doze)
meses anteriores à data de sua publicação (cf. fl. 04).
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000131-04.2019.8.26.0114 -Voto no 39.822
3
(cf. fls. 30/32).
II - Conforme se depreende do caderno processual, o
sentenciado, agraciado com o livramento condicional em 12 de junho de
2013, descumpriu as condições a ele estabelecidas, pois praticou novo delito
em 09 de novembro do mesmo ano, no curso do benefício (fls. 23v).
Com efeito, o artigo 4o do Decreto Presidencial no
9.246/2017 dispõe que:
Art. 4o - O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo
competente em audiência de justificação, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
em razão da prática de infração disciplinar de natureza
grave, nos doze meses anteriores à data de publicação
deste Decreto;
(...)
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a
prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração
eletrônica,
ou
para
o
livramento
condicional,
garantindo o direito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000131-04.2019.8.26.0114 -Voto no 39.822
4
Dessa forma, da simples leitura do inciso IV do referido
dispositivo, infere-se que o mero descumprimento das condições fixadas
para o livramento condicional impede a concessão da comutação de
penas, sem estabelecer qualquer limitação temporal, não se confundindo
com a limitação de 12 (doze) meses estabelecida no inciso I - o qual se refere,
especificamente, à prática de infrações disciplinares de natureza grave.
Em sendo assim, uma vez que o agravante praticou novo
delito no curso do livramento condicional, descumprindo, pois, as suas
condições, não faz jus ao benefício por expressa vedação legal, nos termos do
artigo 4o, inciso IV, do Decreto Presidencial em análise, motivo pelo qual
nenhum reparo merece a decisão combatida.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator